Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE REVISÃO DOS ENCARGOS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a revisão dos encargos acessórios previstos em contrato de compra e venda de bem imóvel, de acordo com as alegações e os elementos probatórios produzidos unilateralmente pelos demandantes.

2. A antecipação dos efeitos da tutela tem como característica a provisoriedade, que consiste no seu próprio condicionamento à superveniência de decisão definitiva.

3. O pedido de revisão de negócio jurídico envolve o exame do equilíbrio econômico-financeiro das obrigações constituídas, providência que não pode prescindir da fase de instrução do processo e do devido respeito ao princípio do contraditório. 3.1. Em verdade, à vista do caráter sinalagmático da obrigação constituída pela vontade autônoma atribuída às partes, a tutela emergencial requerida pelos autores, caso deferida, consubstanciaria, no presente caso, verdadeira hipótese de supressão da vontade previamente declarada pela ré, sem a possibilidade de contraditório.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.